Tribunal: TCU
Processo: 013.881/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa ao embargante, no âmbito de processo de denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas à contratação direta de empresa de consultoria para desenvolvimento de ações de interesses comuns, visando ao apoio e à coordenação da gestão de recursos humanos e capacitação de colaboradores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, ex-Presidente do Conselho Regional do Senac-MG, em face do Acórdão 3167/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.